Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706667-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAYME AMORIM DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor por meio do qual busca a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente referentes a contratos de empréstimo comum. Em suas razões recursais (ID 81280378), o autor afirma que a r. decisão combatida incorreu em “error in judicando” ao concluir pela impossibilidade de cancelar a autorização de débitos automáticos, defendendo que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, especialmente em seus arts. 6o e 9o, assegura ao consumidor o direito de revogar tal autorização a qualquer tempo. Sustenta que o parágrafo único do art. 9o não limita a revogação aos casos de desconhecimento da transação, mas apenas define a quem deve ser dirigido o pedido de cancelamento, distinguindo-se instituição depositária e destinatária. Defende que a instituição financeira agravada violou os deveres de boa-fé, lealdade contratual e função social do contrato ao permitir o comprometimento quase integral de sua renda, mesmo sabendo da limitação legal da margem e da situação de hipervulnerabilidade do consumidor, que é servidor público e possui proventos exclusivamente de natureza alimentar. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar ao banco réu agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor agravante, especialmente quanto aos contratos no 2022516030 e 20231898147, observada a notificação extrajudicial encaminhada. Preparo ausente, eis que beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A fim de disciplinar as relações de ordem econômica em respeito ao princípio que a orienta – defesa do consumidor (art. 170, inc. V, CF/88), o ato normativo vigente que regulamenta os procedimentos para autorização e o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário é a Resolução no 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que assim dispõe: “Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O objetivo da Resolução é assegurar o equilíbrio econômico nas relações entre instituições financeiras e consumidores correntistas, propiciando autonomia e liberdade ao mutuário para que opte pelo melhor método de adimplemento de suas obrigações. Tangenciando a questão, o colendo STJ, no Tema Repetitivo no 1.085, reconheceu a licitude dos descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, assentando as seguintes teses, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”. Em suma, são lícitos e não passíveis de limitação pelo Judiciário os descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário. Por sua vez, cancelada a autorização – direito protestativo do mutuário a ser exercido a qualquer tempo –, não mais há permissivo ao banco mutuante para fazer incidir novos débitos em conta corrente no concernente a relações contratuais iniciadas após o cancelamento. Logo, os contratantes decidem livremente as condições de pagamento no empréstimo comum, hipótese em que, ao correntista que opta pela modalidade de débito em conta para a amortização das parcelas, não é dado revogar a respectiva autorização. A faculdade de revogação da autorização de débito em conta, disciplinada no referido ato normativo, no entanto, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Com efeito, a previsão do direito potestativo do correntista cancelar a autorização de débito em conta (Resolução no 4.790/20 do BACEN) deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Admitir ao mutuário alterar unilateralmente a forma de pagamento das prestações implica desequilíbrio da relação contratual em desfavor da instituição financeira, inclusive com reflexos negativos no mercado de crédito ao consumidor. Sobre o efeito prospectivo do cancelamento de autorização de débito em conta, à luz da Resolução no 4.790/20 do BACEN, reproduzo as considerações deste Tribunal de Justiça, assim ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, bem como de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de promover quaisquer descontos na conta bancária da correntista referentes a contratos de empréstimo firmados entre as partes. 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido para suspender a tutela antecipada deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça e (ii) se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária da autora de parcelas de contratos de mútuos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede à gratuidade de justiça à parte contrária. Também não se vislumbra urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso não conhecido nessa parte. 5. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 7. O cancelamento de desconto em conta corrente previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, é limitado pelo parágrafo único do art. 9o, o qual explicita que a suspensão pode ser realizada caso o cliente não tenha concedido a autorização. 8. A autorização conferida pelo correntista para o desconto automático em conta bancária, com a finalidade de quitação de parcelas decorrentes de contrato de empréstimo, propicia a oferta de condições mais vantajosas ao consumidor, notadamente no que se refere à redução das taxas de juros aplicadas. 9. A revogação dos débitos automáticos em conta corrente deve operar somente em face de (i) contratos em que não exista autorização prévia para a implementação da medida; (ii) negócios jurídicos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os pactos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados; ou (iii) contratos em curso, desde que a revogação ocorra com assunção de novos encargos, aplicados em consonância ao mercado de crédito e incremento do risco. 10. Se os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito da autora em cancelar unilateralmente a autorização dada nos referidos ajustes sem a consequente repactuação do negócio. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 2072863, 0702495-96.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela provisória para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo bancário com débito em conta-corrente. 2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar. 2.1. Na hipótese, o contrato de empréstimo foi celebrado antes da vigência da Resolução 4.790/2020, o que configura ato jurídico perfeito, não sendo possível sua modificação retroativa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2074551, 0745277-55.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 27/01/2026.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO MUTUÁRIO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão dos débitos automáticos relativos a determinados contratos de mútuo e cartões de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode revogar, de forma unilateral, a autorização de débito automático das parcelas de mútuo bancário em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A licitude dos descontos automáticos previamente autorizados pelo correntista encontra amparo na tese firmada pelo STJ no Tema 1085, que reconhece sua validade enquanto perdurar a autorização, mesmo quando incidentes sobre conta destinada ao recebimento de salários. A revogação unilateral da autorização de débito automático exige cautela, pois a boa-fé objetiva impõe padrão de conduta leal e impede comportamento contraditório do consumidor, especialmente quando a forma de pagamento integra o risco do negócio jurídico e influencia as condições pactuadas. A suspensão imediata e unilateral dos descontos, sem prévia renegociação, tem potencial de alterar substancialmente o equilíbrio contratual e gerar inadimplemento, configurando risco relevante ao mercado de crédito, além de contrariar a função social do contrato. A análise sobre eventual irregularidade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, afastando a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza interpretação automática de cancelamento de débitos quando há autorização expressa e válida no contrato, devendo a modificação da forma de pagamento ocorrer mediante negociação entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A autorização válida para desconto automático em conta corrente das parcelas de mútuo bancário não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor sem prévia renegociação, diante dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva. 2. A suspensão judicial dos débitos automáticos pressupõe demonstração robusta de irregularidade contratual, insuscetível de ser aferida sem dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, V; CC, arts. 421, 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, acórdão 2043219, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 3/9/2025.” (Acórdão 2084551, 0742642-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 20/02/2026.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2086305, 0751009-17.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1085/STJ. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória de evidência para suspender os descontos mensais automáticos incidentes sobre conta-corrente da autora, vinculados a contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é juridicamente possível o cancelamento liminar da autorização de débito automático vinculada a contrato bancário comum, quando reconhecida a contratação e a autorização expressa, e, estabelecer se a Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao consumidor direito absoluto de cancelamento dos débitos, independentemente de recomposição contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário em questão é um empréstimo comum, com cláusula expressa de autorização para débito automático em conta-corrente, reconhecida pela própria consumidora, inexistindo indício de vício de consentimento ou irregularidade formal. 4. O Tema 1085/STJ não reconhece direito irrestrito de cancelamento unilateral da autorização de débito automático, mas sim, a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito automático apenas em hipóteses de ausência de autorização prévia ou quando não reconhecida pelo titular. 6. A suspensão liminar unilateral e imediata dos descontos pactuados viola a boa-fé objetiva, representa intervenção indevida do Judiciário na autonomia privada e cria vantagem contratual unilateral em desfavor da instituição financeira. 7. A cláusula de débito automático representa elemento essencial do contrato, e sua revogação exige prévia renegociação ou recomposição das condições pactuadas, sob pena de rompimento da base objetiva do negócio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A autorização de débito automático em contrato bancário comum não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, de forma liminar e imediata, quando reconhecida a contratação regular e ausente vício de consentimento. 2. A revogação da cláusula de débito automático sem renegociação prévia viola a boa-fé objetiva e configura interferência indevida do Judiciário em relação contratual válida e eficaz.” (Acórdão 2083407, 0746864-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2026, publicado no DJe: 10/02/2026.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1831593, 07294601620238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FOLHA SALÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. ART. 421, CC. PRINCÍPIOS AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. VÍCIO CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO CONTRATO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. 2. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. 3. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral. 3.1. "5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil". (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1838776, 07010458920248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 4. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 6. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, [n]as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. O Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a regra constante no caput do artigo 104-A, assegura à pessoa natural superendividada o direito de requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, circunstância não evidenciada na hipótese em apreço. 5. Mostra-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1785421, 07325149020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o cancelamento/revogação de autorização de débitos de empréstimos em conta corrente não atinge os contratos então vigentes, sujeitando a instituição financeira somente em face de operações de crédito negociadas após a data de cancelamento. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora